Tribunal: TJDFT
Processo: 0704181-40.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704181-40.2019.8.07.0010 RECORRENTE: MÁRIO EDUARDO GOMES DE MORAES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Associação criminosa. Atipicidade. Provas. Consequências do crime. Pena-base. Fração. Regime prisional. 1 - Há associação criminosa na atuação de forma associativa, com vínculo permanente e estável, e divisão de tarefas para cometer crimes de receptação qualificada, adulteração de sinal identificador de veículos e falsificação de documento público no Distrito Federal e estados da Federação. 2 – Prestar auxílio material, fornecendo ao grupo criminoso placas adulteradas e documentos falsificados, associando-se a mais de três agentes, de modo permanente e estável, para “clonar” veículos, com o mesmo modus operandi, é crime de associação criminosa. 3 - O dano à sociedade, fundamento genérico e inerente ao tipo penal, não é suficiente para valorar negativamente as consequências do crime. 4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 5 - Multirreincidentes os réus e desfavoráveis as circunstâncias judiciais (antecedentes e circunstâncias do crime), o regime prisional é o fechado, ainda que a pena seja inferior a quatro anos e o crime, sem violência ou grave ameaça à pessoa. 6 - Apelações providas em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 2o, do Código Penal, requerendo a fixação de regime inicial aberto ou semiaberto; b) artigo 288, caput, do CP, pugnando pela absolvição por ausência de dolo e insuficiência de provas para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 33, § 2o, do Código Penal, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre o regime inicial fechado ser adequado em caso de reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “o regime inicial adequado é o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, uma vez que o agravante é reincidente e detém circunstâncias judiciais desfavoráveis. Precedentes” (AgRg no HC n. 740.259/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.186.172/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). Melhor sorte não colhe o apelo quanto ao suposto malferimento ao artigo 288, caput, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal de absolvição, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020